Tribunal: STF
Processo: AI 159587
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: I - A competência do relator para decidir o agravo
de instrumento (C.Pr.Civil, art. 544, § 2º) não se limita ao exame
dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso
extraordinário.
II - Se, como tem entendido o STF (ADIn MC 1.264), o
instituto da estabilidade financeira não é incompatível com a atual
Constituição, é inútil opor à questionável afirmação de direito
adquirido do servidor a tal vantagem a tese da inexistência de
direito adquirido contra a Constituição.